Tribunal: TJDFT
Processo: 0745666-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. EXCLUSIVIDADE. EC N. 113/2021. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Executado/Distrito Federal em face de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, na qual foi rejeitada a impugnação em que se alegava excesso de execução, em razão da utilização cumulativa do IPCA-e e da SELIC, apesar da mora deste Ente de direito público ser posterior à publicação da EC 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal é a verificação da existência de excesso de execução, considerando os parâmetros da EC n. 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para o fim de atualização monetária, a partir da publicação da EC n. 113/2021, em 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC para os créditos contra o Distrito Federal cuja sua mora seja posterior a esta data; não constituindo, assim, anatocismo a aplicação cumulativa com outros índices, quando a mora anteceder a esta data.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Para o fim de atualização monetária, a partir da publicação da EC n. 113/2021, em 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC para os créditos contra o Distrito Federal cuja sua mora seja posterior a esta data”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: EC n. 113/2021; e art. 917, § 2o, I e III, do CPC.